Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016813-73.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1016813-73.2021.811.0000
Agravantes: Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa
Agravadas: Atria Comercio De Veículos Ltda. – Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda.
Agravo de Instrumento interposto pelos autores Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa contra decisão do Juízo da 31a Vara Cível de Cáceres.
AÇÃO: Rebiditória no 1002395-15.2021.8.11.0006, proposta por Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa, aqui agravantes, em face de Atria Comercio De Veículos Ltda. – Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda..
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que as requeridas, aqui agravadas, forneça aos autores/agravantes veículo da mesma categoria ou superior ao que delas adquiriram e que apresenta defeitos, ou seja, o automóvel Tiggo -2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavan 201500.
Relatam terem adquirido, em 30.11.2019, das requeridas agravadas, pelo valor de R$71.000,00, o veículo 0km objeto da lide e que passado um mês de uso, vale dizer, já em 13.1.2020, o automóvel passou a apresentar defeitos gravíssimos, como vazamento de óleo, tampa do porta malas com dificuldade de fechamento, barulho na porta traseira, pastilhas de freio com barulhos, além de desligar repentinamente e trava, bruscamente, o sistema de freios.
Arguem já terem levado o veículo para conserto e que após reiteradas tentativas, ou seja, oito vezes, não obtiveram êxito.
Relatam erem feito um carta para as requeridas em que relataram, em 13.1.2020, os problemas verificados no carro, o que gerou as ordens de serviços números 7458 e 7460 e que, inclusive, em 27.1.2020, foi instalado pela concessionária, o módulo de aceleração fast 1.0 V.
Também explanam que em 17.6.2020 levaram o veículo para revisão dos 10.000km e durante o percurso, já que tem que deslocar de Cáceres para Cuiabá, porquanto a revisão é feita nesta Capital, o veículo apresentou várias falhas, a exemplo de desligar brusca e inesperadamente ou elevar rotação sem ganhar velocidade, bem assim que foi feita a ordem de serviço no 225, que consignou que o veículo realmente apresentava problemas graves.
Informa que após o conserto feito, no mesmo dia, ao retornarem para Cáceres, novamente, na auto-estrada, o carro desligou abruptamente, bem como que no dia 18.1.2021, o veículo foi levado para a revisão dos 20.000km e para tentativa de correção dos problemas verificados, ocasião em que foi gerada a ordem de serviço 941, de 18.1.2021.
Relatam que o veículo permaneceu por 15 dias com as agravadas e ainda assim os defeitos persistem, bem como que em 02.2.2021 o veículo retornou para as requeridas e lá permaneceu por mais 15 dias, mas que no retorno para Cáceres, o autor e seu filho, menor de idade, foram surpreendidos com o carro apagar, bruscamente, em movimento.
Consignam que o carro retornou para as agravadas, guinchado, e lá permaneceu por mais 15 dias, mas de dobo, apresentou os mesmo problemas, inclusive o de apagar bruscamente.
Assim, após irresignarem com a decisão impugnada, máxime por necessitarem, dizem, do veículo para várias cumprir várias obrigações, pugnam pela concessão de efeito ativo, a fim de que as requeridas agravadas lhes forneça veículo novo ou com as mesmas características até o deslinde da ação que propuseram.
No mérito, pedem o provimento do Agravo e reforma da decisão combatida.
É o relatório.
Decide-se.
Buscam Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa, autores da Rebiditória no 1002395-15.2021.8.11.0006 proposta em face de Atria Comercio De Veículos Ltda. – Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda., a concessão de efeito ativo, consistente na determinação para que as requeridas, aqui agravadas, forneça aos autores/agravantes veículo da mesma categoria ou superior ao que delas adquiriram e que apresenta defeitos, ou seja, o automóvel Tiggo -2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavan 201500.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
De notar-se que a situação, em especial do carro desligar-se abruptamente, tem se sustentado, ao que parece, a partir de junho de 2020 e, inclusive, a última vez que foi levado para as requeridas foi 02.2.2021.
A ação somente foi proposta em 06.4.2021, ou seja, com quase um ano após a primeira ocorrência e dois meses após a última.
Aliás, o pedido de tutela de urgência, feito em 06.4.2021, somente foi analisado em 26.8.22021, após a contestação, e os autores conseguiram aguardar tais atos.
Logo, possível, pois, pela falta de urgência, que se espere a solução deste recurso, por ocasião do seu julgamento, decorrente da análise pelo Colegiado.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se as agravadas para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)